Tribunal: TJMT
Processo: 1007038-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007038-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), GERONALDO MARTELLO FOSS - CPF: 458.137.019-15 (EMBARGANTE), MARISTELA SHIMAZAKI - CPF: 629.699.609-82 (EMBARGANTE), DALVA GLORIA FERREIRA FRANCA - CPF: 580.218.501-59 (EMBARGADO), GERALDO JOSE BARBACENA - CPF: 340.020.301-72 (EMBARGADO), LUCIANO PORTUGUES - CPF: 603.742.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Excesso de Execução. Pretendida Aplicação de Sanções Previstas no artigo 940 do CC e Multa por Litigância de Má-fé. Inexistência de Vícios no Julgado.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pelos Executados e manteve a decisão que, embora tenha reconhecido o excesso de execução, indeferiu o pedido de aplicação de sanções previstas no artigo 940 do CC e multa por litigância de má-fé.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não se configuram os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão embargado examina de forma clara e suficiente os fundamentos relevantes à controvérsia, ainda que não enfrente cada argumento isoladamente. No caso, o Acórdão enfrentou expressamente a controvérsia quanto à possibilidade de aplicação de sanções do artigo 940 do CC e multa por litigância de má-fé.

5. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão mediante Embargos de Declaração representa uso inadequado do instrumento, com caráter meramente infringente.

6. Quanto ao prequestionamento da matéria, a jurisprudência do STJ entende que é suficiente o enfrentamento das teses jurídicas, ainda que inexistente menção expressa aos dispositivos legais.

IV. Dispositivo E Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1985697/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007038-92.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Geronaldo Martello Foss e Maristela Shimazaki
em virtude do Acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto.

Os Embargantes apontam vícios no julgado, especialmente a omissão.

Pugnam pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, a concessão de efeitos infringentes, com a reforma do julgado, a fim de que aos Embargados sejam aplicadas as penalidades dos artigos 940 do CC e 80 do CPC.

Ainda pretendem o prequestionamento da matéria.

Os Embargados foram intimados e deixaram de apresentar contrarrazões (Id. 303888377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Registro, desde logo, que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

Cuida-se na origem de Ação de Imissão na Posse c/c Arbitramento de Aluguel em fase de Cumprimento de Sentença. No curso da Ação, os Embargantes/Executados alegaram excesso de execução, em razão da inclusão no valor exequendo de multa já quitada e pleitearam a condenação dos Embargados na penalidade de litigância de má-fé e devolução em dobro com base no artigo 940 do CC.

Na decisão agravada, o Juiz de primeiro grau reconheceu o excesso de execução, porém rejeitou os pedidos de aplicação de sanções por má-fé e devolução em dobro.

Inconformados, os Embargantes interpuseram Agravo de Instrumento, o qual foi desprovido por unanimidade pela Primeira Câmara de Direito Privado.

Os Embargantes apontam vícios no julgado, especialmente a omissão quanto à análise das condutas dolosas praticadas pelos Embargados que justificariam a aplicação da penalidade de litigância de má-fé.

Ainda acrescentam que o Acórdão foi omisso no que se refere à aplicação do artigo 341 do CPC, sob a tese de que, ante a falta de apresentação de contraminuta por parte dos Embargados no Agravo de Instrumento, deveria ter sido aplicada a presunção de veracidade quanto aos fatos alegados, especialmente quanto à ciência da quitação da multa e à inexistência de valor principal executado.

O Acórdão embargado foi expresso ao afirmar que
a simples propositura a Cumprimento de Sentença com inclusão de quantia superior àquela efetivamente devida, por si só, não permite concluir a existência de má-fé, especialmente quando não constatado que o fez com o intuito deliberado de prejudicar a outra parte
.

O Julgado também destacou que os Embargados/Exequentes, após cientes da suscitado excesso de execução, procederam à readequação do valor sem qualquer resistência, comportamento que afasta alegação de má-fé processual.

Ainda consignou que a aplicação do artigo 940 do Código Civil exige, igualmente, prova contundente de conduta dolosa, o que também não se verifica nos autos.

Quanto à alegação de omissão quanto ao artigo 341 do CPC, é absolutamente improcedente. O Acórdão enfrentou expressamente a questão da consequência da falta de contraminuta ao Agravo de Instrumento ao afirmar que os efeitos da revelia não se aplicam na fase recursal.

Logo, não há omissão no julgado. O Acórdão não está obrigado a mencionar nominalmente todos os documentos acostados aos autos, basta, como o fez, tratar de forma clara os fundamentos jurídicos da controvérsia, com exame suficiente da matéria suscitada.

Vale esclarecer que não se considera omissa e nem carece de fundamentação o ato embargado que se manifesta expressamente sobre a questão controvertida,
ainda que não o faça à luz dos argumentos deduzidos pela parte.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1985697 DF 2022/0039379-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

Assim, não ficou demonstrado qualquer vício no Acórdão. Na verdade, a pretensão de rediscutir a matéria devidamente decidida no julgado embargado caracteriza mera insatisfação com o resultado da demanda, o que não é permitido pela via eleita.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, basta que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas.

Ante o exposto, diante da falta de comprovação dos vícios do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025